Tribunal: TJPA
Processo: 0000294-19.2001.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000294-07.2001.8.14.0045
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MARCOS DA MOTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000294-07.2001.8.14.0045

APELANTE
:
BANPARÁ

ADVOGADO: CARLOS ANDRE DA FONSECA GOMES

APELADO: MARCOS DA MOTA SILVA

ADVOGADO:

ANTONIO PROVASE DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. DEVIDO. REDUÇÃO. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. APLICADO DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL DE 1916. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SER ARCADO PELO RÉU-APELANTE. AUTOR DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Alega o recorrente que seria incabível a condenação em danos morais, pois havia inscrição anterior em cadastro de inadimplentes, requerendo o seu afastamento, ou ainda, a redução do valor desta indenização. Busca o recorrente ainda que o termo inicial para a correção monetária seja a data do arbitramento. Requer que os juros moratórios sejam aplicados de acordo com o previsto no Código Civil de 1916. E, por fim, aduz que houve sucumbência recíproca, devendo ocorrer distribuição e compensação dos honorários sucumbenciais.

II – Mostra-se devida a condenação em danos morais, posto que demonstrada a negativação indevida, sendo inaplicável a súmula n. 385 do STJ. No entanto, mostra-se pertinente a redução de seu quantum de R
$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que este valor melhor atende aos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – De acordo com a súmula n. 362 do STJ, o termo inicial para a correção monetária é a data do arbitramento. Assiste razão ao recorrente neste ponto.

IV - Os juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data em que ocorreu o evento danoso, ensejando a aplicação da Súmula 54/STJ. Portanto, assiste razão ao recorrente ao afirmar que se aplica os juros de mora previstos no Código Civil – 1916.

V - Observando a sentença verifica-se que o pedido de restituição do valor descontado da conta bancária do autor, somente não foi atendido porque tal quantia já havia sido restituída ao consumidor. Então, incabível o pleito do recorrente para que os honorários sucumbenciais sejam distribuídos e compensado, uma vez que se aplica ao caso do art. 21, parágrafo único, do CPC-73, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000294-07.2001.8.14.0045

APELANTE
:
BANPARÁ

ADVOGADO: CARLOS ANDRE DA FONSECA GOMES

APELADO: MARCOS DA MOTA SILVA

ADVOGADO:

ANTONIO PROVASE DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
, movida por MARCOS DA MOTA SILVA.

MARCOS DA MOTA SILVA
ajuizou demanda no juízo de piso, aduzindo que a instituição financeira ré,
BANPARÁ,
devolveu indevidamente cheques de sua imissão, cadastrando-o, posteriormente, seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dessa maneira, requereu que o juízo de piso condenasse o banco demandado ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Deste início, o Juiz a Quo determinou, em sede de tutela de urgência, que a instituição financeira retirasse o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID. 2352060 - Pág. 2).

Ato contínuo, fora realizado audiência preliminar (ID. 2352064).

Contestação apresentada pela demandada (ID. 2352115), onde argumenta, em síntese: 1) da nulidade da citação; 2) da impossibilidade jurídica do pedido; 3) da ausência dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil; 4) da inexistência de dano material e moral; 5) da necessidade de que a fixação razoável do
quantum
indenizatório.

Em resposta, réplica a contestação apresentada pelo autor (ID. 2352116).

Audiência de conciliação realizada, no qual restou infrutífera a autocomposição (ID. 2352121).

Sentença prolatada (ID. 2352122), o Juiz a Quo JULGOU PROCEDENTE os pedidos da inicial, verificando que o valor de danos matérias já havia sido restituído pelo banco, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) à título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, acrescidos de acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Embargos de declaração opostos pela requerida (ID. 2352123), os quais foram rejeitados pelo
Juízo a Quo
(ID. 2352124).

BANPARÁ, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 2352126): 1) que no caso em tela, de pleito indenizatório por cadastro indevido do autor em órgão de proteção ao crédito, inexiste dever de indenizar quando preexiste inclusão legítima do nome do requerente nestes órgãos, por inteligência da súmula n. 385 do STJ; 2) que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de piso é desarrazoado, merecendo sua a redução; 3) que o termo inicial da correção monetária fixada em sentença deveria ser, conforme Súmula 362 do STJ, da data do arbitramento; 4) de maneira similar, que os juros moratórios deveriam ser de 0,5% ao mês, de acordo com o previsto no Código Civil de 1916; 5) que os honorários advocatícios não foram distribuidos equanimente, visto que houve suncumbência reciprocra, dado não fora procedido os pedidos constantes a pretensão indenizatória material.

Contrarrazões não foram apresentadas, visto Certidão de ID. 2352126 (Pág. 25).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000294-07.2001.8.14.0045

APELANTE
:
BANPARÁ

ADVOGADO: CARLOS ANDRE DA FONSECA GOMES

APELADO: MARCOS DA MOTA SILVA

ADVOGADO:

ANTONIO PROVASE DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos de Ação de Indenização
por Dano Moral e Material, movida por MARCOS DA MOTA SILVA.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Alega o recorrente que seria incabível a condenação em danos morais, pois havia inscrição anterior em cadastro de inadimplentes, requerendo o seu afastamento, ou ainda, a redução do valor desta indenização. Busca o recorrente ainda que o termo inicial para a correção monetária seja a data do arbitramento. Requer que os juros moratórios sejam aplicados de acordo com o previsto no Código Civil de 1916. E, por fim, aduz que houve sucumbência recíproca, devendo ocorrer distribuição e compensação dos honorários sucumbenciais.

Sobre o pedido para afastar os danos morais em função de existir outra anotação em nome do apelado em cadastro de inadimplentes, não merece prosperar os argumentos do recorrente pois verifica-se que o documento de id n. 2352062 - Pág. 3 demonstra que houve inscrição no Serasa em função dos cheques referidos nesta demanda, no ano de 1999, sobrevindo outra negativação somente no ano de 2002 , ou seja, incabível, ao caso a aplicação da súmula n. 385 do STJ. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 385, DO STJ. INAPLICABILIDADE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR.

(TJMG - Apelação Cível 1.0693.17.005351-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)

Com relação ao pedido de redução do valor dos danos morais, considero plausível, considerando a margem aplicável a este tipo de indenização em casos semelhantes neste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SEM PROVA DA REMESSA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.

1. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PEDIDO ARTICULADO EM CONTRARRAZÕES, QUE NÃO SE PRESTA À REFORMA DA SENTENÇA A FAVOR DE QUEM NÃO RECORREU;

2.

A SÚMULA Nº 404/STJ NÃO REVOGOU A SÚMULA Nº 359/STJ, QUE CONTINUA HÍGIDA A EXIGIR A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, O QUE DISPENSOU FOI TÃO SOMENTE A PROVA DO RECEBIMENTO VIA AR, MAS DEVE SIM O ADMINISTRADOR DO CADASTRO PROVAR QUE REMETEU A NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR;

3. NÃO EFETUADA A PROVA DA REMESSA DA NOTIFICAÇÃO, QUE COMPETE AO ADMINISTRADOR DO CADASTRO (ARTIGO 373, II DO CPC), TORNA A
INSCRIÇÃO INDEVIDA, SUJEITANDO AQUELE À REPARAÇÃO DOS DANOS, INCLUSIVE MORAIS;

4.

NO CASO CONCRETO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS PARTES ENVOLVIDAS; A NATUREZA E EXTENSÃO DOS DANOS E O SEU CARÁTER PEDAGÓGICO, PARA QUE TAIS FATOS NÃO SE REPITAM COM OUTROS CONSUMIDORES, O VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS (R$5.000,00) FOI ADEQUADO
;

5. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

(2019.00757867-89, 201.250, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-02-28)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATURAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade de parte não se sustenta, pois como o próprio recorrente alega, foi ele quem realizou a inscrição do nome do recorrente no Serasa. Assim, eventual erro do Banco Bradesco na cessão do crédito deverá ser resolvido entre ele e o apelante, não sendo oponível ao apelado.

2. A inclusão do nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito foi realizada de forma irregular, constituindo em ato ilícito, que enseja responsabilidade civil.

3.
A jurisprudência vem entendendo que a inclusão de nome no SPC e SERASA gera dano in re ipsa, sendo desnecessária a prova do dano, o qual é presumido.

4. Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (R$-5.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável
e, inclusive, aquém do que vem fixando este Tribunal, em situações semelhantes.

5. Recurso Conhecido e Não provido.

(2019.00513166-96, 200.516, Rel.
JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO,
Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-13)

Sendo assim, considerou que deve ser atendido o pleito do recorrente com relação a redução do valor da condenação em danos morais, pelo que deve ser reduzido de
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que este valor melhor atende aos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aduz ainda o apelante que o termo inicial para a incidência de correção monetária seria a data do arbitramento e não a data do ajuizamento da ação, pleiteia pela reforma do
decisum
neste aspecto.

Sobre tal questão, vejamos o enunciado da súmula n. 362 do STJç

SÚMULA 362

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Vejamos ainda o seguinte julgado:

FALSÁRIO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES
- DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros moratórios de 1% ao mês fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).
A correção monetária incide a partir da data em que for fixado o quantum indenizatório (Súmula 362 STJ).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.079112-5/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/0020, publicação da súmula em 22/05/2020)

Portanto, de acordo com o preceito da súmula n. 362 do STJ, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá desde o arbitramento, merecendo reforma a sentença neste ponto, devendo ser atendida o requerido pelo apelante neste aspecto.

Com relação aos juros moratórios, aduz o recorrente que deveria se aplicada a norma constante no Código Civil de 1916.

Os juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data em que ocorreu o evento danoso, ensejando a aplicação da Súmula 54/STJ ("
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
")

Nesse aspecto, assiste razão ao recorrente ao afirmar que se aplica os juros de mora previstos no Código Civil – 1916, uma vez que a inscrição indevida se deu no ano de 1999.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS ATÉ O CC/2002 E DE 1% APÓS O REFERIDO DIPLOMA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça já firmou entendimento que, nos caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser fixados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir do evento danoso até o advento do Novo Código Civil, quando serão calculados nos termos de seu art. 406.

2. Recurso improvido.

(AgRg no Ag 694.895/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 287)

Argumenta ainda o recorrente que houve sucumbência recíproca, em função de o pedido de indenização por danos materiais não ter sido atendido pelo julgador a quo, na sentença por isso os honorários deveriam ser distribuídos e compensados.

Observando a sentença verifica-se que o pedido de restituição do valor descontado da conta bancária do autor, somente não foi atendido porque tal quantia já havia sido restituída ao consumidor, e que tal quantia representava o quantum de R$ 79,66 (setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), sendo, portanto, parte mínima do pedido, que visava, principalmente, a condenação em danos morais, sendo tal finalidade alcançada.

Sendo assim, considerando que o autor decaiu minimamente de seu pedido, e isso, só se deu em função de que houve por parte do banco a devolução espontânea do valor requerido a título de danos materiais, então, se aplica ao caso o disposto no art. 21 § 1 do CPC-73.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Sucumbindo o autor de parte mínima do pedido, mantém-se a sentença que impõe exclusivamente ao réu os ônus da sucumbência, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC.

2. Recurso improvido.

(Acórdão 744362, 20100112045562APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: ANTONINHO LOPES,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2013, publicado no DJE: 19/12/2013. Pág.: 114)

Portanto, incabível o pleito do recorrente para que os honorários sucumbenciais sejam distribuídos e compensado, uma vez que se aplica ao caso do art. 21, parágrafo único, do CPC-73, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento parcial, 1) mantendo a condenação dos danos morais, mas reduzindo seu
quantum
, 2) reconhecendo que o termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento; 3) considerando que se aplica os juros moratórios previstos no Código Civil de 1916, e 4) não aplicando, ao caso, a sucumbência recíproca, deixando de atender o pedido do apelante para distribuir e compensar os honorários sucumbenciais entre as partes litigantes.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/09/2020